Tribunal: TJBA
Processo: 8003068-30.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8003068-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE UIBAI

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR.
ACOLHI
DA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO

DE UIBAÍ
PARA A VIABILIZAÇÃO
DE

CARNAVAL DE RUA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.
EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
FESTEJO CARNAVALESCO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IM
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

IM
PROCEDÊNCI
A
DO
PLEITO AUTORAL.

I -
Trata-se
de Ação Ordinária
proposta pelo
MUNICÍPIO DE
UIBAÍ

contra o
ESTADO DA BAHIA

e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
, objetivando o afastamento da exigência de apresentação de Certidão Negativa Conjunta Dívida Ativa da União/Receita Federal/INSS como indispensável para consecução da inscrição, celebração e execução de Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização do “CARNAVAL DE RUA UIBAÍ - 2025”.

II
-
I
nicialmente,
impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno interposto pelo
Município Autor
contra a decisão que
in
deferiu
o
pleito liminar, haja vista a análise do mérito deste Mandado de Segurança. Prejudicado, assim, o referido recurso.

III
-
Quanto
à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que merece ser acolhida, porquanto a SUFOTUR, por ser órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, carecendo de capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda.

IV
-
Lado outro, não há falta de interesse de agir quando comprovada a inscrição tempestiva para participação no convênio e a resistência do Estado à pretensão do Autor em razão da ausência de certidão negativa de débitos.

V
-
Por seu turno, a
preliminar de perda superveniente do objeto não prospera
diante do
interesse jurídico subsistente na definição da controvérsia principal, cuja relevância transcende o caso concreto.

VI
-
Quanto ao mérito, é cediço que a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) exige, em seu artigo 25, § 1º, a comprovação de regularidade fiscal para a realização de transferências voluntárias, excetuando, no § 3º, apenas aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

V
I
I
-
Ocorre que o
festejo carnavalesco, apesar de sua importância cultural e econômica, não se enquadra no conceito de ação de educação, saúde ou assistência social para fins de aplicação da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

V
I
I
I
-
Este entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que em recentes julgados firmou posicionamento no sentido de que eventos culturais, como os festejos juninos e carnavalescos, não se enquadram nas exceções do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IX
-
Improcedência

do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária n.º
8003068-30.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
UIBAÍ
, e como
R
éu
s
,
o

ESTADO DA BAHIA

e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o
Agravo Interno interposto
pelo Município
Autor
,
ACOLHER
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva da
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR
,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
de falta de interesse de agir e de perda do objeto e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral
, condenando-se o
Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de abril de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02